Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729093-65.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O MPDFT, em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela ré, suscita preliminar de inovação recursal “[...] quanto ao argumento de ausência de intimação do CADE para intervir no feito na qualidade de assistente [...]” e “no tocante ao julgamento conjunto dos presentes autos com a Ação Civil Pública no 0738533-22.2017.8.07.0001 [...]” (id. 29154313, pág. 4). Intime-se a embargante-ré para, querendo, manifestar-se especificamente sobre as referidas questões, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 21 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora